Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006462-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SUPERMERCADO DOURADO LTDA - EPP - CNPJ: 02.741.214/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULO DE CARVALHO - CPF: 329.310.931-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IOMARA SANTANA MARA KISNER DE MORAES - CPF: 289.139.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MACHADO - CPF: 124.906.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY KARLA BERLATTO - CPF: 719.103.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BONFIM OLIVEIRA - CPF: 857.031.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE –
INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO –
MULTA CIVIL — INCLUSÃO NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE — QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O RITO DO ARTIGO 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEMA No 1055) — SUSPENSÃO — NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. Por outro lado, melhor se aparenta suspender por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais nos 1862792/PR e 1862797/PR (Tema no 1055), no Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUPERMERCADO DOURADO LTDA – EPP e ANTONIO PAULO DE CARVALHO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo 4a Vara Cível Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade Por Ato de Improbidade Administrativa, Nulidade de Ato Contratual e de Ressarcimento de Dano ao Erário c/c Pedido de Liminar de Indisponibilidade de Bens no 6546-86.2017.811.0004 cód. 250456 proposta pelo
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
, que deferiu a tutela de urgência, para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes, até o limite do valor dado à causa, de R$ 1.156.724.79 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro e reais, e setenta e nove centavos).

Os Agravantes sustentam que a Ação Civil Pública é baseada em supostas irregularidades, superfaturamento de itens licitados, praticadas no processo licitatório n. 046/2013, da Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT.

Afirmam que a indisponibilidade de seus bens foi determinada em valores desarrazoados e desproporcionais.

Dizem que o valor astronômico foi calculado com base em condenação futura, em arbitramento de multa, correspondente ao dobro do montante total da licitação.

Argumentam que a multa não é dano, mas sanção jurídica e não pode ser exigida, mesmo em caráter provisório, sem o reconhecimento judicial do ato ímprobo.

Aduzem, ainda, que foi desconsiderado o regular fornecimento dos itens licitados.

Asseveram que não recorrem da indisponibilidade de bens em si, mas somente para que seja revisto e reformado o
quantum
do valor indisponibilizado, pois a sua diminuição permitirá que garantam a integralidade do suposto dano ao erário e, consequentemente, permitirá também as regulares atividades da empresa.

Assim, defendendo a presença dos requisitos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar a indisponibilidade dos bens ao montante do alegado dano concreto, qual seja, R$179.136,43 (cento e setenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), afastando o valor da multa.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 2562079.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2747224.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso – id. 2874530-.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a indisponibilidade de bens dos agravantes.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face dos Agravantes e outros, sustentando, em síntese, que foi apurada gravíssimas irregularidades no procedimento licitatório Pregão Presencial (SRP) no 046/2013, consistente na aquisição de gêneros alimentícios com preços superfaturados e na frustação da licitude e o caráter competitivo do certame.

Na espécie, apurou-se dano presumido ao erário no importe de R$ 385.574,93 (trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente ao valor total dos produtos adquiridos no âmbito da Ata de Registro de Preços no 043/2013, somado à multa civil de 2x o valor do dano (R$ 771.149,79), importa no valor total a ser indisponibilizado de R$ 1.156.724,79 (um milhão cento e cinquenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) (ID. 2352798 - Pág. 30/32).

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, nos seguintes termos (ID. 2353727):

“(...)Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, exceto os bens absolutamente impenhoráveis, facultando o oferecimento de bens suficientes com liquidez para garantir eventual ressarcimento e possíveis penalidades impostas no caso de condenação, evitando-se, assim, o bloqueio de todos os bens dos réus.

Oficiem-se aos Registros de Imóveis indicados na inicial para fazer anotação de todas as matrículas em que os demandados figurem como proprietários de imóveis.

Indefiro o envio de ofício à Corregedoria, cabendo ao autor buscar informações sobre imóveis e apresenta-lo ao juízo.

Os autos descem com restrições positivas via Renajud.

Descem os autos com indisponibilidade lançada no Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Oficiem-se os estabelecimentos bancários para que façam o bloqueio de valores depositados em nome dos réus até o valor de R$1.156.724.79,00, valor dado à causa.

Oficiem-se à Junta Comercial do Estado de Mato Groso para registrar eventual contrato social em que os requeridos figurem como sócios de empresas, devendo registrar a inalienabilidade das quotas.

Indefiro, por ora, a quebra de sigilo fiscal. A medida é desarrazoada no momento, em face da proteção constitucional das demais diligências deferidas nos autos e das diligências que o autor poderá por força própria empreender.

Às providências.

Ciência ao autor e aos demandados.

Informe da presente decisão o relator do agravo noticiado nos autos.”

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O ponto de inconformismo dos recorrentes cinge-se no valor indisponibilizado, pois alegam que a multa não pode ser exigida em caráter provisório, vez que é apenas uma sanção e não o efetivo dano.

Assevera ainda que a indisponibilidade de bens não pode ultrapassar a quantia de R$ 179.136,43 (cento e setenta e nove mil cento e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) referente ao dano concreto.

No entanto, ao contrário do alegado pelo Agravante, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que os agentes públicos agiram com irregularidade, frustrando a Lei de Licitação e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, conforme ressaltado pela decisão ora recorrida:

(...) Presentes indícios sérios e concordantes da prática de gravíssimos atos de improbidade administrativa causadores de manifesto prejuízos ao erário, é de rigor a decretação de indisponibilidade de bens.
Assim, constato a existência dos requisitos legais para a concessão do pedido de liminar.

Friso que o ato ímprobo supostamente praticado pelos demandados será averiguado no momento de eventual instrução processual.

Deste modo, ante os indícios de improbidade administrativa vislumbrados nesta fase de cognição sumária, deve possibilitar a ambas as partes o devido contraditório e ampla defesa. (id. 2353727).

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Denota-se dos autos que o Inquérito Civil Público no 087/2015, apura os fatos referente ao esquema de superfaturamento de preços contratados no Pregão Presencial (ARP) no 046/2013, com direcionamento do referido procedimento licitatório, onde, na Secretaria de Ação Social do Município de Barra do Garças, na fase de planejamento, foram ajustados preços superestimados na elaboração do “orçamento-base”, elevando extraordinariamente o preço de vários itens de produtos alimentícios destinados a atender Programas Sociais desenvolvidos naquele nível, o que, ao final, levou à aquisição de produtos com superfaturamento global no percentual de 44,36% (ID. 2352829 – Pág. 1/6).

Verifica-se que foi realizado pregão presencial para aquisição de gêneros alimentícios para atender programa de cestas básicas junto à Secretaria Municipal de Ação Social (ID. 2352845 - Pág. 25/30 e 2352865 - Pág. 1/11), sendo apresentada proposta de preços pela empresa Agravante no valor total de R$ 307.410,00 (trezentos e sete mil quatrocentos e dez reis) (ID. 2352890 - Pág. 9/10).

No dia 03/09/2013 ficou adjudicada a licitação na modalidade pregão presencial, tendo como empresa vencedora o Supermercado Dourado Ltda. (ID. 2352907 - Pág. 22).

Posteriormente o Ministério Público requisitou perícia para proceder com a análise do superfaturamento mediante a comparação entre os preços contratados e os respectivos preços de referência de mercado (Id. 2352922 - Pág. 6/7).

A pericia concluiu que ficou comprovado “o superfaturamento de, no mínimo, R$ 101.839,09 (cento e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos)” (ID. 2352922 - Pág. 20/30 e 2352943 - Pág.1/ 5)

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Contudo, deve ser aplicado neste momento restrição de bens no montante equivalente ao dano possivelmente gerado, ou seja, ao valor que foi pago indevidamente, equivalente ao montante de R$ 179.136,43 (cento e setenta e nove mil cento e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

Isto porque, a indisponibilidade do patrimônio dos Agravantes a montante que seria cobrado apenas no caso de condenação em multa civil, por ora, não merece acolhimento, pois referida matéria foi afetada sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).

Assim, até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia vinculada ao TEMA 1055/STJ, entendo que não deve ser incluída a multa civil na medida de indisponibilidade de bens.

Além disso, não é necessário a demonstração de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio. Neste caso, o perigo de dano decorre da própria gravidade dos fatos, por isso, como dito, é presumido, estando implícito no comando legal, que rege de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa.

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo
a quo
não traz nenhum dano à Agravante, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO
, para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos, observando-se o valor do dano, em tese, causado ao erário, na quantia de R$ 179.136,43 (cento e setenta e nove mil cento e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021